Tribunal: TJSP
Processo: 2078065-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que, em ação ordinária voltada ao recálculo de quinquênios, , determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos termos da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 –– Valor atribuído à causa que deve ser dividido entre todos os postulantes para fins de fixação da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que, em ação ordinária voltada ao recálculo de quinquênios, , determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos termos da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 –– Valor atribuído à causa que deve ser dividido entre todos os postulantes para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Procedência da demanda que não acarretaria a elaboração de cálculos complexos – Não constatação da necessidade de realização de prova pericial complexa para a solução da controvérsia – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.